Tribunal: TJES
Processo: 0002142-45.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002142-45.2018.8.08.0002

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DAUREA SUHETT DOMICIANO SALARDANI e outros (41)

APELADO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros (41)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SUPRESSÃO POR DECRETO MUNICIPAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DOS SERVIDORES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações interpostas, de um lado, pelos servidores públicos municipais aposentados e seus sucessores (posteriormente desistentes), e, de outro, pelo Município de Alegre, contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, declarou parcialmente nulo o Decreto Municipal nº 8.898/2013 — que suprimiu gratificação de assiduidade — e condenou o ente público ao pagamento das verbas suprimidas. Confirmada a sentença em sede de remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência do recurso interposto pelos servidores impede o seu conhecimento e afasta a condenação em honorários recursais; (ii) estabelecer se é nulo o ato administrativo que suprimiu a gratificação de assiduidade sem prévio processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A desistência do recurso é ato unilateral, irretratável e eficaz independentemente de homologação judicial, impedindo o seu conhecimento (CPC, arts. 200 e 998).
4.
A gratificação de assiduidade, nos termos do art. 79 da Lei Municipal nº 1.963/92, não admite pagamento cumulativo.
5.
A anulação de vantagem remuneratória exige prévio processo administrativo quando repercute na esfera individual do servidor, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.
6.
O contraditório judicial supriu parcialmente a omissão administrativa, legitimando a fixação do termo final da obrigação na data da sentença.
7.
Mantida a sucumbência recíproca. Fixação de honorários recursais em desfavor do Município, somando-se aos honorários arbitrados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso dos servidores não conhecido. Recurso do Município desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento:
9.
A desistência do recurso impede o seu conhecimento, por se tratar de ato unilateral, irretratável e eficaz independentemente de homologação judicial.
10.
A gratificação de assiduidade é benefício não cumulativo, conforme o art. 79 da Lei Municipal nº 1.963/92.
11.
A supressão de vantagem remuneratória, quando atinge interesses individuais, exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.
12.
A ausência de contraditório administrativo pode ser suprida por ampla defesa na via judicial, com limitação dos efeitos da obrigação à data da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, NAO CONHECER do apelo dos servidores publicos municipais e seus respectivos sucessores ante a desistencia e CONHECER do apelo do ente publico municipal e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONFIRMAR a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESISTÊNCIA DO RECURSO DOS SERVIDORES

Conforme relatado, nos petitórios dos eventos 10472161 e 11447022, os servidores públicos municipais e seus respectivos sucessores desistiram do apelo 8954683, sendo que cuida de ato unilateral não receptício e irretratável, que independe da anuência do recorrido, tampouco pressupõe a homologação judicial, que somente é exigida nas hipóteses de desistência da ação, consoante preconiza o artigo 200 c/c artigo 998, ambos do Código de Processo Civil
1
.

Impende destacar que a petição de desistência foi subscrita pelo Dr. José Arildo Valadão de Andrade (OAB/ES nº 15.450), que possui poderes especiais para transigir, dar quitação, firmar compromisso, segundo se depreende da procuração, além de ter recebido autorização expressa dos apelantes/apelados (eventos 10472163 a 10472170 e 11447025 a 11447031).

José Carlos Barbosa Moreira ensina que: “
A desistência não torna inadmissível o recurso: torna-o inexistente. Faz, com isso, transitar em julgado a decisão recorrida, caso o único obstáculo ao trânsito em julgado fosse o recurso do desistente
”
2
.

Firme a tais considerações, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC, c/c artigo 160 do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação dos servidores públicos municipais e seus respectivos sucessores.

Esclareço que a desistência do apelo impede o arbitramento de honorários recursais, por que não se equipara ao não conhecimento por falta de requisitos de admissibilidade ou ao desprovimento do recurso (AgInt nos EDcl na DESIS no AREsp n. 2.811.325/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuida de sucedâneo da remessa necessária e de recurso de apelação pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em face da r. sentença do evento 8954680, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, na ação anulatória de ato administrativo movida por
ALENY DA SILVA FERREIRA E OUTROS
em desfavor daquela municipalidade, julgou a lide nos seguintes termos:

[...] 1. JULGO EXTINTO o feito em face dos autores JOSÉ LUIZ DE SOUZA, SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA TOBIAS, EVERALDO RODRIGUES MANHÃES, RUBNER DE OLIVEIRA BARBOSA, ROSALINA DE OLIVEIRA, NATAL DOS SANTOS e DJALMA DA SILVA TOBIAS, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, e, consequentemente, REVOGO a tutela de urgência a eles concedida.

2. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de MARIA DA PENHA OBOLARI DA SILVA, HELENA MARIA OLMO DA COSTA e MOACIR ANTÔNIO DA SILVA, e, consequentemente, REVOGO a tutela de urgência a eles concedida.

3. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de DAUREA SUHETT DOMICIANO SALARDANI, MARIA DA GLORIA DE PAULA, ALENY DA SILVA FERREIRA, MÁRCIA MACHADO TEIXEIRA COSTA, VALDEMIR DE OLIVEIRA VENTURA, DALMIR GERALDO MOREIRA, LUIZ CARLOS FERREIRA, LUIZ CLÁUDIO BATISTA DE OLIVEIRA, OSÉAS MORELI HEIDERICK, JORGE LOBATO MARTINS, JOSÉ GERALDO CAMPOS, LIDIA MARIA MELO, SHERLY MARIA COELHO, ADEMIR CORDEIRO DE OLIEIRA, ALOIZIO MOULIN, ANDRÉIA LUIZA VALIM DOS SANTOS CRUZ, DIRCEU INOCENCIO DOS REIS, ELIANA FERNANDES CASSA, GILMAR LUIZ CAPUCHO, JOÃO CARLOS SOBREIRA, JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO VENANCIO DA PASCHOA, MILTON ROSA, SERGIO VIANNA VEIGAS e VIRGÍNIA LEMOS PROVETTE DA SILVA e, por conseguinte, DECLARO NULO o Decreto Municipal nº 8.898⁄2013. Por consectário lógico, CONDENO o Município de Alegre ao pagamento do valor correspondente à(s) gratificação(ões) de assiduidade suprimidas em razão do decreto anteriormente referido, observando-se o prazo prescricional, fixando como marco inicial em 23/12/2016 até a presente data, em favor de cada um dos servidores atingidos. Sobre o débito objeto da condenação, observado o trânsito em julgado, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e juros moratórios desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do que restou decidido no RE 870947, julgado em 20/09/2017, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.

4. Via de consequência, julgo o feito EXTINTO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

5. Em favor dos autores discriminados no item 3, CONFIRMO os efeitos da tutela concedida nestes autos.

Mercê da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento pro rata das verbas sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC. Os autores sucumbentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo 10% do valor do proveito econômico obtido. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, uma vez que lhes foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.[...]” (evento 8954680)

Na fundamentação que foi contrária aos interesses da municipalidade, a juíza consignou que a gratificação de assiduidade não poderia ser cumulada em razão de expressa vedação do artigo 79 da Lei Municipal nº 1.963/92. Todavia, compreendeu que o Decreto Municipal nº 8.898/2013 suprimiu a referida verba sem conceder o contraditório e a ampla defesa à servidora aposentada.

Assim, reconheceu a ilegalidade da suspensão do pagamento da segunda gratificação de assiduidade e condenou o ente público ao pagamento desta verba no período entre a edição do decreto e a prolação do
decisum
, pois no curso da ação foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo do ente público, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais, sendo que a remessa necessária devolve ao conhecimento desta egrégia Corte todas as parcelas da condenação (Súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça).

O Prefeito Municipal de Alegre editou o Decreto nº 8.898/2013, no dia 21 de maio de 2013, embasado no acórdão proferido pela colenda Terceira Câmara Cível deste Tribunal no julgamento do feito registrado sob o nº 0002658-46.2010.8.08.0002, no qual restou consignado que a gratificação de assiduidade não é um benefício cumulativo concedido a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal
3
.

Nesse contexto, o Chefe do Poder Executivo Municipal determinou a suspensão imediata do pagamento cumulativo de gratificação de assiduidade correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos vencimentos dos servidores públicos da Administração Pública de Alegre.

De fato, o artigo 79 da Lei Municipal nº 1.963/92
4
(fl. 27), que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Alegre, permite que o servidor que possua direito à férias-prêmio opte apenas por 01 (uma) gratificação de assiduidade, o que impede a acumulação desse benefício a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – DIREITO À CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO – OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE – LEI MUNICIPAL N° 1.963⁄92 – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO UMA ÚNICA VEZ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto nos artigos 79 e do artigo 146, §1°, da Lei Municipal de Alegre nº 1.963⁄92, os servidores públicos que alcançarem o direito às férias-prêmio poderão optar pelo recebimento de gratificação-assiduidade, que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento. 2. Por sua vez o artigo 74 da referida norma prevê que “serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao funcionário que em atividade as requerer, após 10 (dez) anos de efetivo exercício em seu serviço público municipal”. 3. A Lei Municipal nº 1.916⁄91, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Municipais de Alegre, garantiu apenas o cômputo do tempo de serviço prestado no regime celetista para fins de concessão de adicional de tempo de serviço. 4. Ainda que se pretendesse realizar uma interpretação extensiva da norma em comento, vale esclarecer que o adicional de tempo de serviço e a gratificação de assiduidade são rubricas distintas, embora possuam referencial temporal assemelhado, não se admitindo, portanto, a concessão da gratificação pretendida (assiduidade) por analogia.
5. Outrossim, o artigo 74 da Lei Municipal nº 1.963⁄92 prevê que a férias-prêmio são uma vantagem que é concedida ao servidor uma única vez, não se tratando de benefício cumulativo que é concedido a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, vez que tal hipótese dependeria de previsão expressa na lei de regência dos servidores municipais, o que não se verifica no caso. Hipótese em que o apelante já alcançou o benefício pretendido em abril de 2002.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 2110013675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Ocorre que a supressão da gratificação de assiduidade deveria ter sido precedida de processo administrativo que conferisse à servidora apelante/apelada o contraditório e a ampla defesa, na medida em que a atitude da Administração Pública repercutiu na esfera individual de interesses da servidora.

Vale lembrar que a aposentadoria cuida de ato complexo, formado pela manifestação de órgãos diversos, e que somente é perfectibilizado com a confirmação pelo Tribunal de Contas Estadual
5
, sendo que a aposentadoria em questão foi confirmada
6
após a edição do Decreto Municipal nº 8.898/2013.

Mesmo que não houvesse sido aperfeiçoados os atos administrativos de concessão das aposentadorias, a suspensão imediata do pagamento cumulativo de gratificação de assiduidade, sem o prévio processo administrativo, atingiu diretamente interesses dos servidores apelantes/apelados, sobretudo quando analisado que perceberam a aludida verba durante lapso considerável.

A consolidação do princípio constitucional do devido processo legal promoveu a mitigação da aplicação das Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal
7
, porquanto retirou o caráter absoluto.

A Administração Pública ainda deve rever os seus atos de ofício, haja vista o seu poder de autotutela, todavia, no intuito de conceder segurança jurídica ao administrado, a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais, pressupõe a observância do contraditório.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho afirma que:

Adota-se tal orientação, por exemplo, em alguns casos de anulação de atos administrativos, quando estiverem em jogo interesses de pessoas, contrários, ao desfazimento do ato. Para permitir melhor avaliação da conduta administrativa a ser adotada, tem-se exigido que se confira aos interessados o direito ao contraditório, outorgando-lhes o poder de oferecerem as alegações necessárias a fundamentar seu interesse e sua pretensão, no caso o interesse à manutenção do ato.
8

A garantia de um processo administrativo prévio visa proteger o administrado de atos unilaterais e assegurar-lhe a plena participação na formação da decisão que o afetará diretamente. A efetivação do contraditório em sede judicial em relação às demandas individuais de servidores que não integram a presente lide sequer tem o condão de corrigir o vício formal do ato administrativo.

Cumpre mencionar, ainda, que o caso ora analisado é idêntico a outros julgados por esta egrégia Corte, sendo que em um deles inclusive, figurei como relator, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PAGAMENTO NÃO CUMULATIVO. SUPRESSÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ÍNDICES APLICÁVEIS À CONDENAÇÃO DA FAZENDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - A Primeira Câmara Cível desta Egrégia Corte, em diversas ocasiões, fixou o entendimento pela impossibilidade dos servidores do Município de Alegre perceberem de forma cumulativa a gratificação de assiduidade. II - Não obstante a isto,
a ausência de processo administrativo tendente a propiciar o atendimento às garantias constitucionais da servidora, mormente em razão do caráter alimentar da rubrica em questão, obsta que a supressão do recebimento da gratificação de assiduidade dos proventos da autora ocorra em data anterior à sentença, provimento judicial que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III - Por força do efeito translativo do recurso de apelação, não obstante ausência de impugnação, por tratar-se de questão de ordem pública, determino de ofício que sobre o valor da condenação incida correção monetária e juros de mora de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação. lV - In casu, indubitável que as requeridas ao concederem erroneamente a gratificação de assiduidade à autora de forma cumulada gerou a expectativa de incorporação daquela verba ao seu patrimônio. E mais, a supressão do direito concedido sem o atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório denota sua responsabilidade pela demanda em debate, devendo, portanto, pelo princípio da causalidade, responderem pelas verbas sucumbenciais. V - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; Ap-Reex 0003772-78.2014.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/02/2017; DJES 22/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO. ACÚMULO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÕES DE ASSIDUIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA. PODER DE AUTOTUTELA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AUTORAL. TERMO AD QUEM PARA CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA VIA JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Embora o artigo 79 da Lei Municipal nº 1.963/92, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Alegre, permita que o servidor que possua direito à férias-prêmio opte apenas por 01 (uma) gratificação de assiduidade, o que impede a acumulação desse benefício a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, o poder de autotutela estava condicionado à observância do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa anteriormente à supressão do pagamento da 2ª (segunda) gratificação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
2. Mesmo que não houvesse sido aperfeiçoado o ato administrativo de concessão da aposentadoria da parte requerente, a suspensão imediata do pagamento cumulativo de gratificação de assiduidade, sem o prévio processo administrativo, atingiu diretamente interesse da apelante/apelada, sobretudo quando analisado que esta percebeu a verba por 13 (treze) meses ininterruptos.
3. O ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pelos entes públicos, vez que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, mormente pelo fato de que a magistrada sentenciante reconheceu a nulidade dos efeitos do Decreto Municipal nº 8.898/2013 em relação à requerente e condenou o instituto previdenciário ao pagamento da gratificação de assiduidade na forma cumulada até a data da prolação da sentença.
4. O pagamento ilegal da gratificação de assiduidade não deve perdurar até o eventual término de processo administrativo, pois na via judicial a servidora inativa teve a oportunidade de impugnar a validade do ato normativo que suprimiu o pagamento cumulativo da aludida verba, o que denota a ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do STJ.
5. Recursos de apelação conhecidos e improvidos. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJES; Apl-ReeNec 0003771-93.2014.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/03/2017; DJES 16/03/2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PERCEPÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. A teor do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alegre, é incabível a cumulação das 2 (duas) gratificações de assiduidade, por tratar-se de benefício concedido ao servidor uma única vez, não ostentando natureza cumulativa. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula nº 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório" (STJ, AGRG no RESP 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. P/ acórdão Ministro Sebastião REIS Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; RESP 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.)" (AGRG no AREsp 747.072/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015).
Embora seja ilegal a cumulação de 2 (duas) gratificações de assiduidade, a suspensão do pagamento da segunda gratificação de assiduidade pressupõe a instauração de procedimento administrativo que oportunize ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a efetivação da referida suspensão através da edição de Decreto Municipal.
O acolhimento de parte dos pedidos formulados pelo Autor implica procedência parcial do pedido, de forma que a distribuição do ônus da sucumbência deve observar o disposto no CPC acerca da sucumbência recíproca. Sobre o valor da condenação em desfavor da Fazenda Pública incidem correção monetária e juros de mora de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação. Recurso de ADEMIR Souza DE OLIVEIRA desprovido. Recurso do MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES e do IPASMA - Instituto de Previdência E ASSISTÊNCIA DE ALEGRE parcialmente provido e remessa necessária provida. (TJES; Apl-ReexNec 0003773-63.2014.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 07/03/2017; DJES 17/03/2017)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ALEGRE. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FORMA CUMULATIVA. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. IRREGULARIDADE SUPRIDA PELO DEBATE NA ESFERA JUDICIAL. TERMO AD QUEM PARA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A teor do disposto no Estatuto dos Servidores do Município de Alegre, forçoso concluir que a gratificação de assiduidade é devida ao servidor público uma única vez, sendo inviável o pagamento cumulativo de duas ou mais gratificações a cada decênio completado de efetivo labor pelo servidor municipal. 2. O Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 594.296 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 138), fixou tese no sentido de que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 3. Inegável reconhecer que o agir da Administração Municipal, com a publicação do Decreto Municipal nº 8.898/2013, ocasionou abrupta subtração de parte dos vencimentos dos servidores municipais aqui substituídos, de modo que tal postura demandaria o prévio exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório por aqueles lesados pelo novel regramento.
4. A eventual existência de ações individuais sobre a questão em debate não induz, em absoluto, à observância do contraditório e à ampla defesa, de forma a autorizar a permanência do aludido Decreto no mundo jurídico.
Destarte, mesmo que pontuais servidores tivessem conhecimento do fato ora em análise no âmbito de suas demandas, não significa dizer que a eles foi oportunizado o exercício das garantias constitucionais em momento anterior à vigência da norma que suprimiu seus benefícios ou, ainda, que todos os servidores públicos do município tinham conhecimento do debate jurídico.
5. O termo ad quem para a cessação do pagamento da gratificação deve ser a data da prolação da sentença monocrática, uma vez que a pretensão externada por determinados servidores no sentido de que fosse recebida a gratificação de assiduidade de forma cumulativa é flagrantemente ilegal (art. 79 da Lei Municipal nº 1.963/92), não permitindo aos servidores sequer indagar acerca da possibilidade de sua manutenção em razão de falta de amparo legal.
6. Assim, diante das especificidades do caso concreto, compreende-se que o debate nesta via judicial proporcionou amplo debate pelas partes litigantes acerca da validade do ato normativo que suspendeu o pagamento da gratificação de assiduidade, sendo suficiente para, após a instrução processual, restar superada a ausência de contraditório na esfera administrativa. 7. A tese relacionada à reserva do possível, apresentada de forma genérica, não pode autorizar a modificação da sentença recorrida, porquanto observada a conduta indevida do Município de Alegre ao editar norma de caráter restritivo sem conceder aos destinatários da mesma o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Resta demonstrado que o autor logrou êxito no sentido de que o Poder Judiciário declarasse nulo o Decreto Municipal nº 8.898/2013 (pedido I), bem como obteve parcial sucesso quanto ao pedido III, uma vez que a gratificação indevidamente suprimida será paga pelo Município tão somente até a data da prolação da sentença pelo juízo singular. Quanto a esta última assertiva, tanto é verdade o parcial sucesso que o Sindicato autor interpôs recurso de apelação para que a gratificação fosse paga até posterior deliberação do Município, tese aqui já refutada. Acerca do pedido II (possibilidade de pagamento cumulativo da gratificação de assiduidade), o sindicato não logrou êxito em seu intento judicial. Assim, acertada a sentença objurgada que entendeu pela sucumbência recíproca. 9. O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do CODEX Processual. 10. No caso em comento, muito embora não se possa verificar o proveito econômico obtido pelo autor, é de se considerar que o valor atribuído a causa não é ínfimo, sendo este fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo tal parâmetro ser utilizado para fixação da verba honorária. 11. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, necessária é a incidência de juros de mora e correção monetária consoante o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, notadamente em razão do efeito suspensivo concedido nos embargos de declaração nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810). 12. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES; Apl-RN 0003115-73.2013.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 04/06/2019; DJES 13/06/2019)

Por conseguinte, correta a sentença ao declarar a nulidade do Decreto nº 8.898/13 exclusivamente naquilo que suprimiu benefícios remuneratórios sem prévio procedimento, bem como ao condenar o Município de Alegre ao pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal, a contar de 23 de dezembro de 2016, assim como a data da prolação da sentença como marco final à percepção da rubrica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo do Município de Alegre e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o ente público apelado/apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos servidores.

Registro que a verba honorária devida pela municipalidade totalizará 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos servidores públicos apelantes/apelados vencedores parcialmente na origem.

Por fim,
CONFIRMO
a sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário.

É como voto.

1
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declaração unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direito processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais e repetitivos.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 126.

3
TJES, Classe: Apelação, 2100026588, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2012, Data da Publicação no Diário: 20/09/2012.

4
Art. 79. O funcionário com direito à férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação assiduidade, na forma estabelecida no artigo 146 e seus parágrafos.

5
AgRg nos EREsp 1143366/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2013, DJe 18/02/2013.

6
A decisão do TCE/ES foi publicada no Diário do dia 01 de julho de 2014 (doc. anexo).

7
Súmula 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direito; ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

8
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 26.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 162.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.